Tribunal: STF
Processo: HC 185449
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Legitimidade do Ministério Público estadual. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que acolheu os embargos de declaração no agravo regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.371.631 – SP.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal. Irresignada, a defesa apelou. O TJSP negou provimento ao recurso. Em seguida, foi interposto recurso especial, inadmitido na origem. 
    3. Foi então interposto agravo em recurso especial (AREsp 1.371.631 – SP). A Presidência do STJ não conheceu do AREsp. Na sequência, sobreveio agravo regimental, desprovido monocraticamente pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior. Contudo, na ocasião, foi concedida ordem de habeas corpus de ofício para redimensionar a pena definitiva do paciente em 2 anos, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Contra a decisão, o Ministério Público do Estado de São Paulo opôs embargos de declaração, que foram acolhidos, com efeitos infringentes, “no sentido de redimensionar a pena definitiva do embargado (Ronaldo) para 3 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, com pena de multa de 40 dias-multa, mantidos os demais termos fixados na decisão embargada”. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a necessidade de se declarar nulo o ato coator e de se restabelecer a pena fixada pela decisão que concedeu ordem de habeas corpus de ofício ao paciente. Para tanto, afirma que se trata de decisão que julgou Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Alega, contudo, que o órgão (MPSP) não possui legitimidade para postular, em sede habeas corpus, efeitos infringentes para prejudicar o paciente. 
    5. Prossegue a narrativa para ressaltar que os “Embargos de Declaração NÃO foram opostos contra a parte da decisão que negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora paciente contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, mas, SIM, contra a parte que concedeu ordem de Habeas Corpus de ofício a RONALDO para redimensionar sua pena”.
    6. Em tese subsidiária, a defesa sustenta “constrangimento ilegal sofrido pelo paciente em razão de dosimetria da pena a si aplicada sem qualquer observância à Lei, à Constituição Federal, à Jurisprudência e aos princípios da individualização da pena, da fundamentação das decisões judiciais, da proibição da reformatio in pejus, da proporcionalidade, da legalidade e do ne bis in idem”. Requer assim a reforma do ato coator para que a dosimetria da pena aplicada ao paciente seja redimensionada, nos seguintes termos:
    “(i) seja afastada a valoração negativa da vetorial ‘consequências do delito’; (i.ii) subsidiariamente seja aplicada a fração de 1/6 (e, não, de 1/2);
    (ii) seja aplicada a fração de 1/6 para a valoração da circunstância judicial ‘maus antecedentes’ (e, não, de 1/2);
    (iii) seja declarada ilegal e inconstitucional a fundamentação, para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, de que o réu cumpria pena quando cometeu outro delito;
    (iv) seja aplicada a fração de 1/6 para aumentar a pena em razão da reincidência e
    (v) seja a pena de multa anteriormente arbitrada substituída por 10 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos (ano de 2009). E, redimensionada a pena do paciente, também requerem seja conhecida e concedida ordem de habeas corpus para:
    (vi) fixar o regime aberto como o inicial para o cumprimento de pena, em respeito à previsão ao art. 33, §3º, do Código Pena e levando-se em consideração que RONALDO não é reincidente específico”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. O Código Processual Civil dispõe que o Ministério Público, nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, “poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer” (art. 179, II). No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 985392, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou jurisprudência já consolidada no sentido de que os “Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal têm legitimidade para propor e atuar em recursos e meios de impugnação de decisões judiciais em trâmite no STF e no STJ, oriundos de processos de sua atribuição, sem prejuízo da atuação do Ministério Público Federal”. De modo que, ainda que não tenha havido manifestação do Ministério Público Federal, não constato ilegalidade na oposição dos embargos de declaração, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, à decisão do Superior Tribunal de Justiça que concedeu habeas corpus de ofício, nos autos do Agravo em Recurso Especial Nº 1.371.631, interposto pela defesa do paciente.
    12. Quanto ao mais, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator